Tribunal: STF
Processo: RE 1529964
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 151 p. 4):



     



    “EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. MAJORAÇÃO. Compete ao Poder Executivo fixar o valor do auxílio pré-escolar de servidores públicos. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, majorar vencimentos a título de isonomia, de forma que a pretensão de majoração de valores recebidos a título de auxílio pré-escolar mostra-se descabida."



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para adequar o valor dos honorários advocatícios (eDOC 163).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV, 37, X, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 170, p. 6):



    “O acórdão que julgou os embargos declaratórios do recorrente é nulo, uma vez que afrontou os arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, como será demonstrado. O recorrente embargou o acórdão recorrido a fim de que fossem sanadas omissões verificadas no decisum. 



    No entanto, os aclaratórios restaram parcialmente providos corrigindo um erro material acerca da verba honorária, de modo que persistem as omissões apontadas. 



    A decisão da E. Turma do Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação interposto, deixou de analisar questões essenciais trazidas pelo recorrente em suas razões recursais, restando, portanto, omissa. Dessa forma, por certo que caberia a integração da decisão, com a manifestação da C. Turma sobre os seguintes dispositivos e princípios levantados durante o curso do processo e pertinentes à matéria”.



    Alega, ainda, que (eDOC 170, p. 11):



    “ (...) em nome do princípio da legalidade, não se pode admitir que o auxílio pré-escolar permaneça sem a correção de seus valores, de modo a preservar o vínculo com o custo mensal das despesas que visa a compensar, quando existe a expressa previsão acerca da necessidade de revisão periódica no Decreto 977/93. Nesse ínterim, existindo lei que determina expressamente o reajuste do auxílio pré-escolar (art. 8º do Decreto 977/93), não há de se falar em qualquer violação ao princípio da independência dos poderes, eis que o que está submetido ao Poder Judiciário na presente demanda é a correta aplicação de textos legais, o que enseja necessariamente a sua atuação”.



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso (eDOC 183).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial, deu parcial provimento ao recurso para “anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em declaratória”(eDOC 201, p. 5).



    Assim, observo que o recurso extraordinário interposto perdeu parte de seu objeto no que se refere ao pedido de anulação dos embargos de declaração.



    Passo a análise da matéria remanescente.



    O Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação, assim decidiu (eDOC 151, pp. 1-2 ):



    “Cinge-se a controvérsia acerca do direito dos servidores vinculados à parte autora de terem reajustado o valor do auxílio pré-escolar.



     O auxílio pré-escolar está disciplinado pelo Decreto nº 977/93, que dispõe:



    Art. 8° A Secretaria da Administração Federal da Presidência da República fixará e atualizará o valor-teto para a assistência pré-escolar, nas diversas localidades do País, considerando-se as diferenciações de valores das mensalidades escolares. Parágrafo único. Entende-se como valor-teto o limite mensal máximo do benefício, expresso em unidade monetária, o qual será atualizado, tendo como base a legislação vigente, cuja periodicidade será definida pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.' 



    A legislação de regência explicita que cabe ao Poder Executivo estabelecer o valor do auxílio-alimentação. Afastou-se, dessa forma, a possibilidade de o Poder Judiciário, sob o pretexto de assegurar o princípio da isonomia, tratar sobre o tema. 



    Conforme a Súmula nº 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Dessa forma, acolher a pretensão da parte autora importaria violação ao princípio constitucional da separação de Poderes de que trata o art. 2º da Constituição.



    (...)



    Portanto, tendo em vista que compete ao Poder Executivo fixar o valor mensal do auxílio pré-escolar e que é vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos a título de isonomia, não há como acolher a pretensão de aumento do valor do auxílio conforme a variação inflacionária do ano anterior, de acordo com o INPC ou outro índice oficial.”



    Observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que estabelece não ser cabível ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, conceder reajustes sob o fundamento de isonomia. Cito precedentes:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 339/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.4.2009. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 339/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 940325 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17-03-2016)



    Embargos de divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Equiparação de vencimentos entre procuradores do Estado do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. 3. Impossibilidade. Súmula 339 do STF. Súmula Vinculante 37. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 323004 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020)



    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso, por perda superveniente do objeto, no que tange ao pedido de nulidade do julgamento dos embargos de declaração, e nego seguimento ao recurso, quanto às demais questões suscitadas, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente